Tribunal: TJDFT
Processo: 0733730-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733730-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. C. P. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo de instrumento é idêntico ao AI 0730869-98, distribuído a esta Relatoria em 24/09/2021, e impugna a mesma decisão de id. 103580698 da ação cominatória originária (proc. no 0706130-07) proposta contra o Distrito Federal, Isso posto, evidenciada a preclusão consumativa, não conheço deste agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora